Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-90.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI N. 8.213/91). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário “for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.”.
2. No caso dos autos, a perícia técnica concluiu pela incapacidade parcial e permanente, mas com possibilidade do exercício da mesma atividade laboral ou de outra, apenas com a limitação imposta pela sequela sofrida pelo autor, razão pela qual a situação fática não se amolda às hipóteses previstas no art. 42 da Lei n. 8.213/91.
3. De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), devendo apenas apontar as razões que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido principal (art. 371 do CPC).
4. No caso em exame, o magistrado adotou como razão de decidir a conclusão do laudo pericial, que sobrepujou as demais provas coligidas. De fato, não há nos autos elementos de convencimento hábeis a desconstituírem ou invalidarem a conclusão da perícia quanto à inexistência de incapacidade total do autor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.